Tribunal: TJMT
Processo: 0003710-22.2013.8.11.0024
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003710-22.2013.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ARNALDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 161.882.251-91 (APELANTE), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), THEODOLINO VICENTE DE SOUZA (APELADO), APARECIDA CAMARGO NOGUEIRA - CPF: 038.951.411-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – RECOLHIMENTO DE CUSTAS – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSO – NÃO COMPROVAÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA – REVOGAÇÃO MANTIDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Na espécie, cumprida a regra legal de intimação para comprovação da alegada hipossuficiência de recursos e mantendo-se a parte inerte ao chamado judicial e em grau recursal sequer foi comprovada por insuficiência de documentos carreado para os autos, impõe-se seja mantida a revogação da justiça gratuita determinada na origem e extinção do processo sem julgamento do mérito.

2. Não há necessidade de prévia intimação pessoal antes da extinção do processo, como previsto no § 1o do art. 485 do CPC, porquanto o processo foi extinto com fundamento no inciso IV e não com base nos incisos II ou III do mesmo dispositivo legal. Precedentes jurisprudenciais: (STJ, AgInt no AREsp 914.193/SE, julgado em 18/09/2018 e TJDFT, Acórdão 1183539, julgado em 3/7/2019).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ARNALDO ALVES DOS SANTOS, contra a sentença (Id 37630464 – Pág. 1/2), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 0003710-22.2013.8.11.0024, Código 63919, ajuizada pelo ora apelante em face de THEODOLINO VICENTE DE SOUZA e APARECIDA CAMARGO NOGUEIRA, que com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, que em razão da ausência de pressupostos de desenvolvimento valido e regular do processo, julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

Irresignada, a parte autora, em seu recurso de apelação (Id 37630466 – Pág. 1/7), requer por primeiro seja mantida a justiça gratuita que foi revogada pelo juízo do feito e a nulidade da sentença, aduzindo que, o fundamento da extinção foi de alegada inércia do Requerente em comprovar sua hipossuficiência ou promover o recolhimento das custas processuais, diligência considerada essencial ao prosseguimento do feito, nos moldes do previsto no inciso III do art. 485 do CFC/2015, contudo não há como deixar de aplicar o disposto no §1o referido artigo, no sentido de intimar pessoalmente o apelante para dar andamento no feito, afirma ainda que não houve a decretação da revelia da parte requerida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado trata-se de recurso de apelação cível interposto por ARNALDO ALVES DOS SANTOS, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 0003710-22.2013.8.11.0024, Código 63919, ajuizada pelo ora apelante em face de THEODOLINO VICENTE DE SOUZA e APARECIDA CAMARGO NOGUEIRA, que com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de pressupostos de desenvolvimento valido e regular do processo julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

Como o dito, de início o inconformismo da parte requerente em grau recursal é que seja mantida a justiça gratuita que foi revogada pelo juízo do feito.

Não procede a irresignação do apelante/autor.

- Da justiça gratuita reclamada.

Compulsando os autos, quanto a manutenção da justiça gratuita que foi afastada pelo juízo do feito, constata-se que de fato decorreu da manifestação do defensor público que inicialmente havia sido designado para a assistência da parte autora, ora apelante, quando da realização da Audiência em 24/04/2014, que asseverou o seguinte:

“Dada a palavra ao defensor público, assim se manifestou:

“MMa. Juíza Tendo em vista que a parte autora durante a audiência informou que possui uma grande propriedade arrendada, que aufere anualmente o montante superior a 30.000,00 trinta mil reais, e que possui outras fontes de renda, capazes de gerar uma economia de 100.000,00 cem mil reais em 05 anos, a defensoria pública que tem o desiderato de atuação em favor do hipossuficiente declina do patrocínio da presente, posto que restou evidente a presença do requisito objetivo, qual seja renda inferior a 03 três salários mínimos.” (Id 37629985 – Pág. 1).

Em decorrência dessa informação da Defensoria Pública, de a parte autora não ser hipossuficiente, o juízo do feito, em 12/05/2018, intimou o requerente para comprovação de sua insuficiência de recursos, abaixo:

“II. Nos termos do art. 99, §2°, do CPC/2015, determino que a parte requerente comprove nos autos a insuficiência de recursos, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de revogação do benefício, o que poderá ser feito, por exemplo, com a juntada da última declaração de imposto de renda ou cópia de extratos bancários dos últimos 12 (doze) meses. ” (Id 37630460 - Pág. 2).

Em 27/11/2018, foi certificado o seguinte:

“CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO

Certifico que, decorreu o prazo para a parte requerente comprovar a insuficiência de recursos, em cumprimento a decisão de f. 80, conforme intimação do advogado, pela imprensa, publicado em 28/9/2018. ” (Id 37630461 - Pág. 4).

De consequência houve a revogação da justiça gratuita pelo juízo do feito, que o apelante não se conforma, requerendo a sua concessão em grau recursal.

Deveras, por força do que dispõe o artigo 4o, da Lei no 1.060/50, entendia-se que bastava à parte interessada declarar não possuir condições de suportar às custas do processo e os honorários do advogado sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, para que pudesse demandar, em juízo, gratuitamente, por advogado de sua escolha ou assistido pela Defensoria Pública.

Reforçando a orientação constante do citado art. 4o da lei 1.060/50, o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu que a alegação de insuficiência de recursos para o pagamento das despesas processuais é presumida, desde que ausentes elementos que evidenciem o contrário, devendo o magistrado determinar à parte que comprove o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do benefício.

O apelante foi intimado para fazer ‘a juntada da última declaração de imposto de renda ou cópia de extratos bancários dos últimos 12 (doze) meses’, conforme consta da intimação datada de 12/05/2018, acima mencionada.

De fato o art. 99 do CPC e seus parágrafos estabelece o seguinte:

"Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça".

Visando afastar a decisão que revogou a justiça gratuita a seu favor, o apelante carreou para os autos anexo ao recurso de apelação tão somente os denominados Recibos de Entrega de Declaração de Ajuste Anual, referentes aos exercícios 2012 e 2013, anos-calendários 2011 e 2012, respectivamente, (Id 37630467 - Pág. 2/3), e não a declaração do imposto de renda conforme a determinação do juízo do feito.

Insta mencionar que nos referidos Recibos de Declaração de Ajuste Anual do IRPF, não constam: a) Rendimentos Isentos e Não Tributáveis, b) Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva na Fonte e principalmente inexiste a denominada c) Relação de Bens e Direitos, a qual dá a exata dimensão do patrimônio do declarante.

Portanto, os meros recibos de entrega de declaçao são insuficientes para a comprovação necessária e que foi a parte devidamente intimado.

Ocorre que o deferimento irrestrito do benefício da Justiça Gratuita, ante mera declaração da parte interessada, importa desvirtuamento do instituto e, portanto, não encontra respaldo na Constituição Federal.

É que o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal estabelece que: “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Assim, sem prejuízo da declaração de pobreza, e não obstante a redação do art. 99 do CPC de 2015, insta seja mantido o entendimento de que a parte interessada na concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá comprovar a alegada insuficiência de recursos, quando a sua profissão/atividade e até mesmo o valor do negócio questionado em juízo indicarem o contrário e principalmente ao que foi declarado ao Defensor Público.

Nesse sentido é importante o entendimento doutrinário que se segue:

"Nos termos do § 2o do art. 99 do Novo CPC, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, previstos no art. 98, caput, do Novo CPC. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência, apesar de limitada à pessoa natural, continua a ser a regra para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. O juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. Afastada a presunção o juiz intimará a parte requerente para que ele comprove efetivamente a sua necessidade de contar com a prerrogativa processual" (Daniel Amorim Assumpção Neves, in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo. Salvador: Jus Podivm, 2016. P. 159).

Entendimento no sentido literal do § 3o do art. 99 do CPC/2015, abaixo transcrito, implica negar vigência ao artigo 1o do próprio CPC/2015, também transcrito abaixo, e de fato implica em subverter a sistemática de interpretação das normas, realizando-a a partir da Lei Ordinária quando a referência deve ser sempre a Constituição Federal.

CPC/2015, parágrafo 3o do art. 9o: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. ”

CPC/2015, artigo 1o: “O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código. ”

Como o dito, na hipótese dos autos, o apelante, em nenhum momento, nem mesmo para instruir as razões do apelo, comprovou a alegada hipossuficiência, uma vez que não anexou aos autos qualquer documento que demonstre sua atual situação financeira para justificar a necessidade da concessão do benefício.

Assim, a manutenção da sentença que revogou o benefício da justiça gratuita ao autor/apelante é medida que se impõe.

- Da extinção do feito sem a intimação pessoal da parte autora.

Quanto a sentença que extinguiu o processo a teor do art. 485, IV, do CPC, que o apelante argui a preliminar de nulidade da sentença alegando que a intimação pessoal do requerente é uma exigência legal determinada pelo § 1o, do citato artigo 485, do CPC.

Assim, requer seja o apelante intimado para providenciar o recolhimento das custas, a fim viabilizar o regular andamento do feito.

Também não procede esse inconformismo do apelante.

Observa-se que em 06/02/2019, (Id 37630462 - Pág. 2), não tendo a parte autora, ora apelante, cumprido a determinação de comprovação nos autos da sua insuficiência financeira, o Juízo do feito determinou o pagamento das custas e taxas judiciais no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Em 08/02/2019, (37630463 - Pág. 1), foi certificado o seguinte:

“Certidão de Publicação

Certifico que o movimento "Despacho->Mero expediente", de 06/02/2019, foi disponibilizado no DJE n° 10432, de 08/02/2019 e publicado no dia 11/02/2019, onde constam como patronos habilitados para receberem intimações: Andre Luis Domingos da Silva - OAB:MT4907b, representando o polo ativo. ”

Certificada a referida publicação, em 16/04/2019, (Id 37630463 - Pág. 2), foi devidamente certificado que havia decorrido o prazo para a requerente comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Diante dessa omissão da parte autora, o d. Magistrado a quo fundamentando o entendimento nos precedentes jurisdicionais que menciona, de forma incisiva e escorreita na sentença proferida em 24/04/2019, extinguiu o processo, consignando que:

“Compulsando os autos, extrai-se que o processo deve ser extinto, isso porque a parte autora não efetuou o pagamento das custas e despesas processuais, mesmo devidamente intimadas para tal desiderato, tratando-se de hipótese da ausência de pressuposto de desenvolvimento valido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC).

Aliás, não há falar em necessidade de intimação pessoal da parte autora nesses casos.

Ante a patente inércia da parte autora de promover o recolhimento das custas (fl. 88), a extinção anômala é medida que ora se impõe, nos moldes dos seguintes julgados:

“PROCESSUALCIVIL – COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS - INTIMACAO PESSOAL - ART. 257 D0 CPC - PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL.

1. É desnecessária a intimação pessoal da parte para a complementação das despesas processuais quando formada a relação processual com a citação, nos termos do art. 257 do Código de Processo Civil, bastando para a regularidade processual a intimação pelo diário oficial do respectivo advogado.

2. Precedentes: EREsp 264.895/PR, Rel. Min. Ari Pargendler, Corte Especial, julgado em 19.12.2001, DJ 15.4.2002, p. 156 e REsp 531.293/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 14.12.2004, DJ 28.2.2005, p. 282. Agravo regimental provido. (STJ - Ag Rg no Resp 1149509/MG - T2 Segunda Turma — Rel. Min. Humberto Martins. Julgado em 18/05/10) (negrito nosso) ”

“AGRAVO REGIMENTAL - RECURSO DE APELACAO - NÂO CONHECIMENTO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL E RECOLHIMENTO DE CUSTAS - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - INDEFERIMENTO DE JUSTICA GRATUITA - MATERIA AMPLAMENTE DEBATIDA EM RECURSO ANTERIOR - PRECLUSAO - RECURSO IMPROVIDO.

E desnecessária a intimação pessoal da parte para o pagamento de custas e consequente extinção do feito (art. 257 do CPC). Já resolvida a questão alegada pela parte, discutida em agravo de instrumento anteriormente interposto junto a esta Corte, operou-se a preclusão, não havendo mais espaço para rediscussão da matéria. (TJMT - AgR, 108240/2011, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, SEGUNDACAMARA C1VEL, Datado Julgamento 11/01/2012, Data da publicação no DJE 20/01/2012) (negrito nosso) ”

A propósito no mesmo sentido, os recentes precedentes jurisprudenciais, inclusive do c. STJ, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. (...) 3. É firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça de que o cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das custas iniciais, não depende de prévia intimação da parte. (...). ” (AgInt no AREsp 914.193/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 28/09/2018)

“APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPROPOSITURA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA. PRAZO CONCEDIDO PARA COMPROVAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS NÃO ATENDIDO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta que a parte proponha de uma nova ação. Contudo, a petição inicial não será despachada sem a prova do pagamento das custas e honorários devidos pela extinção da ação anteriormente ajuizada, conforme determina o art. 486, § 2o, do CPC. 2. Não há necessidade de prévia intimação pessoal antes da extinção do processo, como previsto no § 1o do art. 485 do CPC, porquanto o processo foi extinto com fundamento no inciso IV e não com base nos incisos II ou III do mesmo dispositivo legal. 3. Apelo não provido. ” (TJDFT, Acórdão 1183539, 07027638020188070017, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 10/7/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. CUSTAS. NÃO RECOLHIMENTO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESIDADE. - A extinção do processo, sem resolução do processo, por falta de pagamento das custas iniciais, não depende de prévia intimação da parte. (...).” (TJMG, Apelação Cível 1.0702.14.060036-3/002, Relator (a): Des. (a) JOSÉ MARCOS VIEIRA, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/05/2020).

Tem-se, portanto, que em que pese o esforço argumentativo do apelante no sentido de não ter sido pessoalmente intimado, não há que se falar em necessidade de prévia intimação pessoal antes da extinção do processo, como previsto no § 1o do art. 485 do CPC, porquanto o processo foi extinto com fundamento no inciso IV e não com base nos incisos II ou III do mesmo dispositivo legal.

Isto posto, nego provimento ao recurso, mantendo-se a sentença em todos os seus termos. Não tendo a sentença fixado honorários advocatícios, deixo de fixar honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020